Tribunal: STF
Processo: RE 465282
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-11-21
Data de publicação: 2006-11-21

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. ENTIDADE DE
   PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. AGRAVO
   REGIMENTAL DESPROVIDO. A jurisprudência deste Supremo Tribunal
   firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça comum o
   julgamento das questões relativas à complementação de proventos
   de aposentadoria a cargo de entidade de previdência privada.
   Precedentes.